Tribunal: CARF
Processo: 13706.003010/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003010/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.786 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MARISE DA COSTA NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003010/2009-48
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003010/2009-48

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte acima identificada insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento relativo ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas -
IRPF/2006, ano-calendário 2005, na qual consta glosa de Despesas Médicas, no valor
de R$15.550,00.
Na impugnação apresentada a Notificada alega, em síntese, que as despesas referem-
se a tratamento odontológico feito pelo Dr. Marco Aurélio Domingues Bruno, cujos
recibos foram glosados por falta de especificação dos serviços prestados; que conforme
documentação anexa, o odontólogo forneceu as especificações do tratamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo 80, §1o,
incisos II e III, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 05/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

Da Glosa das Despesas Médicas.
Com relação às Despesas Médicas, estabelece o artigo 80 e §1o do Regulamento de
Imposto de Renda - RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003010/2009-48

§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (grifamos).
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifamos)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). (grifamos)
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifamos).
Verifica-se, na declaração de ajuste da impugnante, que apenas com despesas
médicas deduziu em torno de 33% (trinta e seis por cento), dos quais somente com
dentista pleiteou uma dedução de R$ 15.550,00.
Apesar do montante despendido a impugnante nada mais acrescentou com a
impugnação, além dos simples recibos, que confirmasse a realização dos serviços e o
efetivo pagamento.
Conforme se depreende dos dispositivos supracitados, cabe ao beneficiário dos recibos
provar que realmente efetuou o pagamento no valor constante no comprovante, bem
como à época em que o serviço foi prestado, para que fique caracterizada a efetividade
da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Essa é a regra. Entretanto, o Fisco, pode
solicitar provas não só dos pagamentos, mediante cópia de cheques nominativos e de
extratos bancários, mas também provas de que os serviços foram prestados pelos
profissionais.
A norma acima citada não dá aos comprovantes, ainda que revestidos de todas as
formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos tem potencialidade
probatória relativa e esta deve ser limitada por todos os elementos de convicção
coletados pelo Auditor- Fiscal no decorrer da ação fiscal, desde que o contribuinte os
forneça.
Para ilustrar destaca-se alguns acórdãos do Conselho de Contribuintes:
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)"
IRPF – ABATIMENTOS – GLOSA – DESPESAS COM DENTISTA – As despesas
devem ser comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, de acordo com o
disposto no art. 71 do RIR/80. Não logrando o contribuinte comprovar a veracidade do
desembolso, prevalece a inidoneidade do documento apurada em diligência (Ac.
106.08.190/96).
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003010/2009-48

IRPF – DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO – Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes, embora fornecidos por
profissional habilitado, não correspondem a uma efetiva prestação de serviços
profissionais, nem comprovados os desembolsos. Tais comprovantes são inaptos a
darem suporte a dedução pleiteada. Legítima, portanto, a glosa dos valores
correspondentes, por inidôneos os recibos.(Ac. 104-16.141/98)
Cabe aqui ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na
busca da verdade material – princípio este informador do processo administrativo fiscal
– forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada
atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de
fato.
É que o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem – desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e este não a
faz é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas
unicamente com o fito de reduzir indevidamente da base de cálculo tributável.
Cumpre salientar que os recibos foram refeitos para discriminar o tratamento, mas não
há uma cópia de cheque, ou comprovante de transferência/depósito que fique
demonstrada a transferência do numerário da contribuinte ao prestador de serviço, no
caso, o odontólogo, e ainda, que se alegue, ter sido tudo pago em dinheiro, deveria ter
sido juntado cópia de extrato bancário onde ficasse demonstrado os saques coincidentes
em datas e valores dos recibos.
Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação e que estas não
foram realizadas satisfatoriamente, conclui-se que a glosa objeto deste lançamento se
encontra perfeitamente embasada, mantendo-se assim, a glosa das despesas médicas, no
valor de R$ 15.550,00.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou cópias de cheques e
extratos bancários comprovando parcela predominante das despesas, motivo pelo qual a
glosa deve ser cancelada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 203
DF CARF MF
Original